Tribunal: TJSP
Processo: 2254253-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão que tinha por objeto dois tratores – Liminar deferida – Cumprimento parcial com citação da ré – Prazo para defesa não iniciado – Desistência em relação ao outro bem – Necessária a emenda da inicial e realização de nova citação para que seja deflagrado o prazo para defesa (DL 911/69, art. 3o, §3o) – Agravo de instrumento improvido.